Tribunal: TJDFT
Processo: 0727414-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727414-23.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA contra a decisão de Id. 193502678, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de busca e apreensão n. 0705534-18.2024.8.07.0018, ajuizada por BANCO RCI BRASIL S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do bem mencionado na petição inicial. Na ocasião, o juiz deferiu a medida liminar, nos seguintes termos (Id. 193502678 Da análise dos autos, reputo comprovadas a inadimplência e a mora do réu, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Assim, ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro,DEFIROa medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-lei no 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo de RENAULT/KWID INTENSE 1.0 FLE, Gasolina, placa REC9J32, chassi 93YRBB000MJ389655 ano/modelo 2020/2020, cor BEGE., em favor da parte autora, o qual deverá ficar depositado em mãos de algum dos representantes legais indicados na inicial. Cumprida a liminar, CITE-SE para purgar a mora no prazo de5 (cinco) dias, depositando a integralidade da dívida, ou apresentar resposta no prazo de15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 10.931/2004. Proceda a Secretaria à inclusão da restrição judicial no veículo via RENAJUD, em atendimento ao artigo 3o, §9o, da Norma de Regência. Lado outro,INDEFIROa marcação de segredo de justiça ou sigilo, pois não há interesse público que justifique a mitigação da publicidade dos atos do processo, sob pena de nulidade (Acórdão no 1433051, Relator Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, publicado no PJe 5/7/2022; Acórdão no 1700784,Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, publicado no DJe 25/5/2023). Vale dizer: a publicidade dos atos do processo é regra fundamental com status constitucional, de interpretação restrita, e a medida liminar de busca e apreensão, com repercussões meramente patrimoniais entre os particulares, não se insere entre as hipóteses de interesse público que justificam a sua mitigação. Confiro à esta decisão força de mandado. Nas razões recursais, o agravante defende a não comprovação da mora, tendo em vista que a Célula de Crédito Bancário – CCB possui numeração 568786513. Contudo a notificação extrajudicial (ID 193318050) refere-se a um contrato de no 20038613604, número este que não corresponde a nenhum contrato de financiamento relacionado ao agravante. Assim, alega que a probabilidade do direito resta demonstrada em razão da não constituição de mora, ao passo que afirma o perigo na demora, tendo em vista que após 5 dias da execução da liminar é consolidada a posse plena e exclusiva do bem ao patrimônio do agravado. Ao final, requer os benefícios da gratuidade de justiça, assim como o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da liminar. Preparo ausente ante o requerimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Decisão de Id. 61131904, na qual se exigiu a comprovação da alegada hipossuficiência requerida pelo agravante. Petição de Id. 61672000 atendendo ao requerimento acima. É o relatório. DECIDO. Analiso, primeiramente, o pedido de gratuidade da justiça. Para a obtenção da benesse, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951 para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF1, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Inclusive, considerando que os critérios previstos na citada Resolução não vinculam o Judiciário, este eg. Tribunal de Justiça tem entendimentos no sentido de aplicar o referido o critério objetivo para a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. A agravante é pessoa idosa e aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos, bem como o desequilíbrio financeiro gerado pelas operações bancárias que reputa fraudulentas, impugnadas na demanda principal. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Sobre o tema, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20232 orienta que a análise do pedido conjugue o critério objetivo com a apreciação das circunstâncias subjetivas, a exemplo do patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas (doença, nível de endividamento, idade, entre outros) e sinais ostensivos de riqueza. No caso em apreço, para a comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, o agravante juntou declaração de hipossuficiência (Id. 61111435), CTPS digital (Id. 61672003), faturas do cartão de crédito (Id. 61673659 e 61672008), contas de água e energia (Id. 61672002), contrato de aluguel (Id. 61672004) e extrato bancário referente aos meses de maio e de junho do corrente ano (Id. 61672006 e 61672005). Analisando os citados documentos, constatei que o agravante aufere renda mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Outrossim, não identifiquei indícios de que possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que o agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento, estando, pois, configurada a hipossuficiência. Nessa linha, DEFIRO a gratuidade da justiça à agravante no que se refere ao presente recurso, dispensando-o, portanto, do recolhimento do preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se na legitimidade da constituição em mora da parte agravante que ocasionou o deferimento da liminar de busca e apreensão no processo de origem, decisão ora agravada. Sobre o assunto, o Decreto-Lei 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor pode requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora, na forma estabelecida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. BEM EM NOME DE TERCEIRO. INÉRCIA DO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. 1. O Decreto-Lei 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor pode requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora, na forma estabelecida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. 2. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor. 3. O registro da alienação fiduciária do veículo no órgão de trânsito é obrigação do devedor fiduciário. Exigir tal registro como pressuposto para a ação de busca e apreensão pode significar, na prática, beneficiar o devedor com sua inércia. 4. A Súmula 92 do Superior Tribunal de Justiça-STJ dispõe que "a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor". Todavia, tal enunciado tem por finalidade proteger o terceiro de boa-fé que adquire o veículo do devedor fiduciário. 5. A documentação é suficiente para o processamento da ação de busca e apreensão, nos termos dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei 911/1969.O processo deve prosseguir regularmente na origem para que juízo analise os demais pressupostos processuais. 6. Recurso provido. Sentença anulada. (Acórdão 1888031, 07007623320248070011, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no PJe: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. No caso, consta nos autos do processo de origem que o banco agravado instruiu a petição inicial com os referidos documentos: contrato de alienação fiduciária em garantia (ID 193318049) e notificação extrajudicial (ID 193318050). Além disso, juntou comprovante de consulta ao Sistema Nacional de Gravames – SNG que demonstra o cadastro do veículo com a anotação da alienação fiduciária (ID 193318053). O agravante alega que a mora não restou constituída porquanto na notificação extrajudicial consta como número de contrato (20038613604) número diverso do número constante da Cédula de Crédito Bancário – CCB (568786513). Tenho que razão não lhe assiste. Explico. De fato, o número da CCB é 568786513, porém o número que consta na notificação é relativo ao número do contrato (20038613604) que consta na Ficha de Localização que contém os dados do agravante, bem como do veículo (Id. 193318049 – p. 1 – Informações Gerais) perante os registros de controle do banco agravado. Logo não há que se falar em ausência de constituição em mora, já que se trata do mesmo contrato com as mesmas partes e objeto. Tem-se, pois, ao menos em uma análise perfunctória, por ausente a probabilidade do direito, requisito imprescindível para que haja a concessão da tutela requerida. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência cautelar. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator